Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-12.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005661-12.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante LARISSA
MASIERO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
UNIFIA
CENTRO
UNIVERSITÁRIO AMPARENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1005661-12.2019.8.26.0281 - Itatiba - LF - Voto no 45.037
Voto no 45.037
Apelação Cível n.o 1005661-12.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba - 1a Vara Cível
Apelante: Larissa Masiero
Apelado: Unifia Centro Universitário Amparense
Juiz(a) de 1a Inst.: Renata Heloisa da Silva Salles
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços
educacionais. Mensalidades em atraso. Alegação de cancelamento da matrícula
não comprovada. Possibilidade de juntada de documentos em sede de réplica.
Ausência de prejuízo da parte contrária. Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 157/160 que, em
ação monitória, julgou procedente o pedido, a fim de constituir em título executivo
judicial no importe de R$ 6.948,28, com juros e correção monetária, ambos a partir da
data da memória de cálculo (novembro/2019). Em razão da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça
concedida naquele ato.
Recorre a requerida, aduzindo que não foram analisadas todas as teses
defensivas apontadas nos embargos monitórios, havendo violação ao artigo 489, § 1o do
CPC. No mérito, limita-se a se insurgir contra a série de documentos trazidos pela
autora, em réplica, sustentando que eles devem ser desconsiderados, por não terem sido
juntados na petição inicial. Pretende o provimento do recurso, para o fim de a ação ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1005661-12.2019.8.26.0281 - Itatiba - LF - Voto no 45.037
julgada improcedente.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida no bojo da
r. sentença e respondido às fls. 171/174.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelante, a r. sentença deu correta
solução ao caso, não merecendo reparos.
Restou incontroverso, nos autos, que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços educacionais, tendo por objeto a matrícula da apelante no curso
superior de “Educação Física licenciatura”, para o primeiro semestre de 2015, a ser
pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ 724,07 (fls. 27/34).
No bojo dos embargos monitórios, a apelante admite que, à época dos
fatos, não possuía condições financeiras para arcar com o valor das mensalidades, razão
pela qual procurou sua aprovação junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies),
programa do Ministério da Educação (MEC).
Todavia, por conta de um erro de procedimento, alega ter perdido o
financiamento, não logrando êxito ao tentar reavê-lo. Assim, optou por cancelar sua
participação no curso contratado, afirmando que não há, portanto, qualquer valor
pendente de pagamento junto à apelada, pois, em caso de rescisão do contrato, somente
é obrigada ao pagamento da parcela relativa ao mês do cancelamento.
Ocorre que, em réplica, a apelada nega que tenha ocorrido o
cancelamento da matrícula, aduzindo que a ré, de fato, cursou o semestre em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1005661-12.2019.8.26.0281 - Itatiba - LF - Voto no 45.037
Dessa forma, cabia à apelante comprovar que houve a efetiva quitação do
contrato, com a juntada de protocolo de solicitação, ou cópia de e-mails, ou qualquer
outro documento que demonstrasse a ausência da relação jurídica que ensejou a
cobrança do débito sub judice.
No entanto os elementos trazidos à baila referem-se, tão somente, à
tentativa de financiamento junto ao Fies (fls. 71/78), questão que sequer era
controvertida nos autos. Por outro lado, as alegações da apelada encontram suporte
probatório, consubstanciado nos seguintes documentos: histórico escolar (fls. 133),
relatório de notas (fls. 134/142) e registro de frequências (fls. 92/132), mostrando,
inclusive, que a apelante não só cursou o semestre, como também foi aprovada em
algumas disciplinas e reprovada em outras.
Indubitável, portanto, que a apelante participou das aulas e não pagou
pelos serviços prestados, sendo tal fato sequer foi contestado nas razões recursais, o que
redobra a convicção acerca de sua veracidade.
Descabido o argumento de que os documentos trazidos em réplica devem
ser desconsiderados, na medida em que se trata de documentação que se destina
justamente a contrapor as prejudiciais de mérito articuladas nos embargos monitórios.
Vale salientar que a nova documentação se mostrou deveras necessária, uma vez que a
apelante narrou fatos inverídicos em seus embargos.
Sobre o tema, ensina MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “Os
dois artigos que tratam da réplica o 350 e o 351 autorizam o autor à produção de
prova: se ela tornar controvertidas quaisquer das matérias alegadas nos dois
dispositivos e a controvérsia não puder ser dirimida por prova documental”. (Direito
processual civil Esquematizado, 11a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 740).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1005661-12.2019.8.26.0281 - Itatiba - LF - Voto no 45.037
Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante o entendimento do STJ, nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem
documentos aos autos em qualquer tempo (...), desde que tenha sido observado o princípio do
contraditório; por isso, não há qualquer violação ao art. 396 do CPC, com a juntada de
documentos após a réplica.” (STJ, REsp no 660.267/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
07/05/2007).
Ademais, foi oportunizada à requerida a manifestação sobre tais
documentos, em decisão às fls. 145/146, de modo que não há se falar em prejuízo em
sua defesa, porquanto respeitados os princípios atinentes ao contraditório e à ampla
defesa.
Afasto, outrossim, a alegação de nulidade da sentença por violação ao
artigo 489, § 1o do Código de Processo Civil, pois a digna Juíza da causa atendeu a
todos os requisitos essenciais da sentença (relatório, fundamentação e conclusão), tendo
explicitado seu convencimento de forma clara e inequívoca, não havendo que se falar
em omissão, falta de fundamentação, ou negativa da prestação jurisdicional.
Ressalto, ainda, que o Julgador, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos expendidos pelas partes,
revelando-se suficiente que deixe claras as razões de seu convencimento, como
verificado no caso concreto.
Por fim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual,
não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do CPC: “O tribunal, ao julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1005661-12.2019.8.26.0281 - Itatiba - LF - Voto no 45.037
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre
o valor atualizado da causa, majoro para 12%, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade
da justiça concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator